Tribunal: TJPA
Processo: 0806439-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806439-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: JULDISON MEICON FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0806439-32.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOSÉ EDUARDO PEREIRA ROCHA
.

PACIENTE:
JULDISON MEICON FERREIRA DOS SANTOS
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 157, § 2º DO CPB
. ALEGAÇÃO DE QUE O
COACTO NÃO FOI INTIMADO, PESSOALMENTE OU POR EDITAL, PARA SE DEFENDER ADEQUADAMENTE DA IMPUTAÇÃO OU RECORRER DA SENTENÇA. IMPETRANTE NÃO JUNTOU AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVASSE A FALTA DE INTIMAÇÃO, INVIABILIZANDO A ANÁLISE DOS SEUS ARGUMENTOS.
AUSÊNCIA
DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA, IMPOSSIBILITANDO A ANÁLISE DOS PEDIDOS.
ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Aduz o impetrante que o paciente foi condenado e encontrava-se cumprindo pena no regime semiaberto, sendo-lhe deferido o benefício de saída temporária a ser gozada a partir de agosto/2020, no entanto, foi surpreendido com a notícia de uma nova condenação em seu desfavor, nos autos do processo nº 0017036-17.2016.814.0006, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, já transitada em julgado, cuja sentença foi prolatada em face do réu
Marcos Paulo Barbosa Ferreira
, não constando o nome do ora paciente no édito condenatório. Assevera que o coacto não foi intimado, pessoalmente ou por Edital, para se defender adequadamente da imputação ou recorrer da sentença e nem foi nomeado um defensor público para atuar na sua defesa;

2
. O impetrante não juntou aos autos documentos que permitissem a análise dos seus argumentos, motivo pelo qual a ordem não pode ser conhecida por ausência de prova pré-constituída;

3
. Ordem
não conhecida
. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 30 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
Juldison Meicon Ferreira dos Santos
, condenado à pena total de 21 (vinte e um) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, nos autos das ações penais nº 0017004-17.2013.8.14.0006 (Art. 157, § 2º, do CPB), nº 0017036-17.2016.8.14.0006 (Art. 157, § 2º, do CPB), nº 0002906-98.2016.8.14.0401 (Art. 157, § 2º, do CPB) e nº 0021561-55.2015.8.14.0401 (Art. 180,
caput
, do CPB), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (processo de execução nº 0019757-86.2014.8.14.0401).

Afirma o impetrante que o paciente foi condenado e encontrava-se cumprindo pena no regime semiaberto, sendo-lhe deferido o benefício de saída temporária a ser gozada a partir de agosto/2020, no entanto, foi surpreendido com a notícia de uma nova condenação em seu desfavor, nos autos do processo nº 0017036-17.2016.814.0006, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, já transitada em julgado, cuja sentença foi prolatada em face do réu
Marcos Paulo Barbosa Ferreira
, não constando o nome do ora paciente no édito condenatório.
Assevera que o coacto não foi intimado, pessoalmente ou por Edital
, para se defender adequadamente da imputação ou recorrer da sentença e nem foi nomeado um defensor público para atuar na sua defesa.

Aduz que a superveniência de nova condenação prejudicou a progressão do paciente, ocasionando a regressão indevida do regime semiaberto para o fechado, onde o coacto se encontra atualmente. Sustenta que o apenado cumpre pena em regime mais gravoso do que o que faz
jus
.

Alega que está sofrendo constrangimento ilegal em face de suposta violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Por fim, requer a concessão da liminar, para que seja cancelado o trânsito em julgado do processo nº 0017036-17.2016.814.0006 e retorne o prazo recursal para a interposição de apelação e saneamento da defesa.

O pedido de liminar foi indeferido, as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 3317598 - Páginas 2 e 3)
, o Órgão Ministerial opinou pelo
não conhecimento do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Ocorre que o impetrante não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse que o coacto não foi intimado, pessoalmente ou por Edital, inviabilizando a análise dos seus argumentos, motivo pelo qual a ordem não pode ser conhecida por ausência de prova pré-constituída.

Ante o exposto,
não conheço da ordem impetrada
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 30 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/07/2020